Tribunal: TCU
Processo: 033.864/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de aplicação do entendimento manifestado em Acórdão do TCU que autorizou a contagem do serviço público prestado às Forças Armadas, para fins de aproveitamento no serviço público federal civil, sem o fator de ponderação previsto no estatuto dos militares.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de consulta formulada pelo Exmo. Presidente da Câmara dos Deputados acerca da possibilidade de aplicação do entendimento manifestado no Acórdão 25/2003-TCU-Plenário , que autorizou a contagem do serviço público prestado às Forças Armadas, como aluno do Instituto Militar de Engenharia, para fins de aproveitamento no serviço público federal civil, sem o fator de ponderação previsto no art. 134, § 2o, da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), para toda a Administração Pública Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por atender aos requisitos fixados no art. 264 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. responder ao Consulente que não é mais possível aplicar, sob nenhuma hipótese, o entendimento exarado por meio do Acórdão 25/2003-TCU-Plenário , que autorizou a contagem do tempo de serviço público prestado às Forças Armadas, como aluno do Instituto Militar de Engenharia, para fins de aproveitamento no serviço público federal civil, sem o fator de ponderação previsto no estatuto dos militares; 9.3. informar ao Consulente que é computável, como tempo de serviço público civil, o período de Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e de outros órgãos análogos, reconhecidos na forma da lei e das normas emanadas das autoridade militares competentes, nos termos do Enunciado 108 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sendo inafastável, no caso, a aplicação da regra insculpida no art. 134, § 2o, da Lei 6.880/1980; 9.4. dar ciência do presente acórdão ao interessado e ao Ministério da Defesa; e 9.5. arquivar o presente processo.